Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001507-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSINEIA APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 678.727.192-15 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no
1001507-43.2018.8.11.0041

Apelante:
ROSINEIA APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA

Apelado:
SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Apelado:
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL COM SUPOSTA OFERTA DE TV À CABO
GRATUITA
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA INCLUSÃO DO IMÓVEL DA REQUERENTE NA PROMOÇÃO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC

– ATO

ILÍCITO

NÃO

COMPROVADO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Hipótese em que a parte autora não se desincumbiu da prova de que
seria beneficiária da parceria firmada entre as reclamadas.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1001507-43.2018.8.11.0041

Apelante:
ROSINEIA APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA

Apelado:
SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Apelado:
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ROSINEIA APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA.

Ação:
Ação Indenizatória Por Danos Morais, proposta por
ROSINEIA APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA

em desfavor de
SKY BRASIL SERVICOS LTDA
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Condenou, ainda, a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação
(Id 55873543): Alega que no ato da venda do imóvel a construtora MRV prometeu um ano de TV a cabo da SKY gratuitamente e que a SKY não cumpriu a promessa realizada, porquanto não havia sinal. Defende a ocorrência de danos morais, em razão do suposto ato ilícito praticado pelas recorrias que fizeram parceria entre si, para conceder o primeiro ano de TV gratuita aos moradores, contudo sem viabilidade de sinal. Requer a exclusão da multa por litigância de má-fé.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente, a fim de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 55873546/

55873548).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1001507-43.2018.8.11.0041

Apelante:
ROSINEIA APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA

Apelado:
SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Apelado:
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ROSINEIA APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA.

Ação:
Ação Indenizatória Por Danos Morais, proposta por
ROSINEIA APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA

em desfavor de
SKY BRASIL SERVICOS LTDA
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Condenou, ainda, a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Narra a parte autora que ao adquirir um imóvel pela ré MRV no Condomínio Chapada Diamantina foi oferecida a parceria de um ano de TV gratuita com a requerida SKY, contudo o serviço não foi fornecido em razão da inviabilidade técnica, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A autora busca a condenação das empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

A
controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, a fim de julgar procedente a ação para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora.

Pois bem.
Em que pesem as alegações da apelante, não comporta reforma a sentença de improcedência.

Isso porque compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No presente caso, verifica-se que não restou demonstrado nos autos que a parte autora seria beneficiária da parceria firmada entre as reclamadas.

Nota-se que o instrumento contratual pactuado entre a requerente e a ré
MRV não prevê qualquer cláusula em que a requerida se comprometa a fornecer o serviço de TV por assinatura pelo período de um ano (Id. 55867177 - Pág. 1).

Observa-se, ainda, que as requeridas trouxeram aos autos lista que demonstra todos os empreendimentos elegíveis à parceria firmada entre as mesmas, a qual não contempla o Condomínio Parque Chapada Diamantina (Id.55873482 - Pág. 1).

Se

não

bastasse

isso, verifica-se que o folheto apresentado pela autora trata-se de empreendimento diverso, denominado "Spazio Charme Goiabeiras" (Id. 55867180 - Pág. 1).

Por fim, no que diz respeito às provas emprestadas de outros feitos e os e-mails, anexos à inicial, não comprovam que a parte autora seria beneficiária da parceria firmada entre as reclamadas, porquanto não demonstram que o imóvel específico adquirido pela requerente seria contemplado pelos serviços gratuitos de TV por assinatura.

Desse modo, não fez a autora prova dos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O ônus da prova quanto à existência de união estável incumbe à autora, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do direito a que alega possuir.
2. No caso, não restou demonstrado nos autos que a autora/apelante teve com o de cujus um relacionamento com convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família. 3. Assim, ante à falta dos requisitos essenciais para a constituição da união estável, imperiosa é a manutenção da sentença de improcedência. (N.U 0005252-66.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente. Ré condenada a arcar com os ônus sucumbenciais.

COMPRA E VENDA. Aquisição de eletrodoméstico. Alegação de "venda casada" de seguro de garantia estendida. Inadmissibilidade.
Autora que não se desincumbiu do ônus, que lhe incumbia, de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a reforma da decisão objurgada para julgar o feito improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos.
Precedentes desta Colenda Câmara. Inversão dos ônus sucumbenciais, ressalvada a gratuidade judiciária a que faz jus a apelada. Sentença reformada. Recurso provido para julgar improcedente o pleito exordial, devendo a disciplina da sucumbência obedecer ao quanto disposto na fundamentação. (TJSP;

Apelação Cível 1016429-20.2017.8.26.0005; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro: 30/05/2019)

Assim, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não restou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

No que diz respeito à
condenação da autora nas penas por litigância de má-fé,

em que pese a conclusão do juízo singular, não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte da autora.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação da autora nas penas por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020